Tribunal: TCU
Processo: 043.100/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3400/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.100/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro de Figueiredo Boaventura (XXX.376.985-XX); Andre Luiz Rapozo de Souza Teixeira (XXX.551.755-XX); Bruno Mascia Daltrini (XXX.342.918-XX); Diego Antonio de Moraes Cavalcanti (XXX.459.214-XX); Ivanildes Alves Candeira (XXX.547.481-XX); Manuela Oliveira Honorato (XXX.409.517-XX); Marcia Moreira Holanda (XXX.539.438-XX); Samuel Firmino Barros Silva (XXX.322.751-XX); Wederson Sousa Nunes (XXX.215.637-XX); William Viana Lima (XXX.206.087-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.